Tribunal: TJMT
Processo: 1036081-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036081-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), PAGSEGURO INTERNET LTDA - CNPJ: 08.561.701/0001-01 (RECORRENTE), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), JOELMA MARIA FRANCELINA ALVES - CPF: 040.245.204-66 (RECORRIDO), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇAO DE VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - 1a VOGAL: Com a devida vênia ao eminente Relator, apresento divergência para dar parcial provimento ao recurso, a fim de afastar a condenação por danos morais. Embora a instituição financeira responda objetivamente por fraudes, em razão do dever de segurança, a conduta do consumidor, ao contribuir de forma consciente para a ocorrência do evento, rompe o nexo causal, afastando o dever de indenizar. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - 2o VOGAL: Acompanho o Relator POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FRAUDE BANCÁRIA. ENGENHARIA SOCIAL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO E TRANSFERÊNCIAS NÃO RECONHECIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela parte reclamada contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar instituição financeira à restituição de valores indevidamente transferidos e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de fraude bancária decorrente de contato telefônico fraudulento que culminou na contratação de empréstimo e transferências sem anuência da consumidora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde por operações realizadas mediante fraude por engenharia social; (ii) estabelecer se são devidos os danos materiais e morais, bem como a adequação do quantum indenizatório fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

4.

A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados por defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

Fraudes bancárias praticadas por terceiros, inclusive mediante engenharia social, configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade da instituição financeira, conforme entendimento consolidado e Súmula 479 do STJ.

6.

A parte autora comprova os fatos constitutivos de seu direito ao demonstrar a ocorrência das operações e a comunicação imediata à instituição financeira.

7.

A instituição financeira não se desincumbe do ônus de comprovar a regularidade das transações ou a ocorrência de excludente de responsabilidade, nos termos do art. 373, II, do CPC.

8.

A alegação de autenticação por biometria facial não afasta, por si só, a falha na prestação do serviço, diante da ausência de demonstração da segurança efetiva do sistema.

9.

Os danos materiais restam comprovados pelos documentos juntados, devendo ser ressarcidos.

10.

O dano moral decorre da violação à segurança e à confiança na relação bancária, ultrapassando o mero aborrecimento.

11.

O valor fixado a título de dano moral observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não ensejando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes bancárias decorrentes de engenharia social, por se tratar de fortuito interno. 2. A ausência de comprovação da regularidade das operações ou de excludente de responsabilidade impõe o dever de indenizar. 3. A autenticação biométrica, isoladamente, não afasta a falha na prestação do serviço. 4. O dano moral é configurado pela quebra da confiança e segurança na relação bancária, sendo devida a indenização em valor proporcional.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 14, §3o; CPC, arts. 373, I e II, 485, VI, 487, I, 932, IV, “a”, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, arts. 46, 54 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; TJMT, N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 02.05.2024; TJMT, N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, Rel. Juiz João Alberto Menna Barreto Duarte, j. 21.01.2025.

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

1.

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte Reclamada, em face da sentença, conforme dispositivo que transcrevo:
′′
Por tais considerações,
JULGO EXTINTO
o processo,
sem resolução do mérito
, em relação à parte requerida
PAGSEGURO INTERNET LTDA
, com fundamento no art. 485, VI, do CPC. Outrossim, em consonância com o 6o da Lei n.o 9.099/95 c/c art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES
os pedidos da inicial e
EXTINGO
o processo
com resolução do mérito
para: a)
CONDENAR
a requerida
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
a
restituir
ao requerente a quantia de
R$ 11.350,00 (onze mil trezentos e cinquenta reais)
,
na forma simples
, o qual deverá ser atualizado monetariamente pelo INPC até 29/08/2024 e, a partir de 30/08/2024, pelo IPCA, bem como acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida até 29/08/2024 e, posteriormente, pela taxa legal calculada pelo Banco Central do Brasil, conforme o link abaixo:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=6
b)
CONDENAR
a requerida
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ao pagamento de indenização por danos morais na importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
à parte requerente, o qual deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - IPCA desde o seu arbitramento, conforme Súmula 362 do STJ, e juros de mora calculados conforme a taxa legal divulgada pelo Banco Central do Brasil, observando-se a metodologia estabelecida nos §§ 1o a 3o do artigo 406 do Código Civil, deduzido o índice de atualização monetária (IPCA), a partir da citação válida. Sem custas nem honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei n.o 9.099/95.
"

2.

Em argumento recursal o promovido sustentou a ausência de falha na prestação do serviço e a inocorrência de danos morais e materiais. Subsidiariamente, pugna a redução do
quantum
indenizatório

arbitrado.

3.

A recorrida não apresentou contrarrazões.

4.

É o relatório.

1.

VOTO

2.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte reclamada/recorrente.

3.

Consta na petição inicial que a parte autora mantém conta corrente e cartão de crédito na instituição financeira Nubank. Aduz que, em dezembro de 2023, recebeu ligação telefônica informando acerca de supostas compras irregulares em seu cartão de crédito. Acreditando tratar-se de contato legítimo da instituição financeira, seguiu orientações repassadas, ocasião em que foram realizadas operações que culminaram na contratação de empréstimo e na transferência de valores para contas vinculadas ao PagSeguro, sem sua anuência livre e consciente. Buscou solução administrativa junto às requeridas, sem êxito (id. 349944353 / 349944356 / 349944357 / 349944359).

4.

Em sede de contestação a Reclamada alega que as operações ocorrem mediante a autenticação por biometria facial da parte autora. Argumentou que a conta de destino já havia evadido os valores transferidos.

5.

Conforme se evola dos autos a parte autora logrou demonstrar a existência dos fatos constitutivos de seu direito (CPC, art. 373, inciso I),
na medida em que comprovou a comunicação imediata à instituição financeira reclamada (id. 349944353 / 349944354 / 349944355).

6.

Por outro lado, a reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, a teor do que dispõe o art. 373, inciso II, do CPC.

7.

Referida circunstância se mostra suficiente para a caracterização do dano moral, frustrando assim o princípio da confiança inerente à relação jurídica estabelecida entre as partes (consumidor e fornecedor) na relação bancária.

8.

A relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

9.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”.

10.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o
defeito inexiste
, ou, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC). No entanto, não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço.

11.

Cito:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE PERDAS C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – TRANSFERÊNCIA DE VALORES, VIA PIX, NÃO RECONHECIDOS – CONTESTAÇÃO DA ATIVIDADE FORMALIZADA PELA AUTORA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO LOGROU ÊXITO EM COMPROVAR REGULARIDADE DA TRANSAÇÃO – ÔNUS QUE LHE INCUMBIA – ART. 6o, VIII, DO CDC C/C ART. 373, II, DO CPC – DANO MATERIAL – RESSARCIMENTO DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O fornecedor de produtos e serviços responde objetivamente pelos danos decorrentes da falha no serviço, devendo ressarcir o ofendido, consoante disposto no art. 14 do CDC. O dever de reparar somente será afastado caso o prestador do serviço comprove a existência de uma das excludentes previstas no § 3o do aludido diploma normativo, a saber, inexistência do defeito, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O banco responde pelos danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, não se admitindo a excludente de responsabilidade sequer por ato fraudulento de terceiro, porquanto se trata de fortuito interno, devendo a instituição financeira suportar os riscos do empreendimento (Súmula 479 do STJ).

(N.U 1002509-09.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 07/05/2024)
grifei

12.

Colhe-se, como precedente da configuração da hipótese de dano moral: (N.U 1052337-26.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 21/01/2025).

13.

De igual modo não merece reparo o ato sentencial no que tange ao montante fixado a título de reparação, porquanto estabelecido valor que não exacerba a sua finalidade, não caracterizando enriquecimento sem causa ao ofendido e aplicando à parte ofensora o necessário caráter pedagógico que deve ostentar, sem se afastar da proporcionalidade e razoabilidade do que gerou à parte reclamante.

14.

Quanto aos prejuízos materiais, restaram demonstrados nos documentos apresentados pelo Reclamante (id. 349944354 / 349944356), razão pela qual devem ser considerados como válidos para todos os efeitos legais, especialmente, porque não foi colacionado ao feito qualquer documento ou prova que se contrapusesse a essa conclusão.

15.

Ante o exposto CONHEÇO o recurso interposto e, NEGO PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

16.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS. Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

18.

Intimem-se.

19.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial da comarca de origem.

20.

É como voto.

Juiz
JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026